Tribunal: STF
Processo: RE 1571308
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. INCITAR A DISCRIMINAÇÃO. ART. 20, § 2º, DA LEI Nº 7.716/89. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TIPICIDADE. VERIFICAÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    1. Nos termos do enunciado da Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal, apenas a ausência de defesa técnica constitui nulidade absoluta da ação penal.



    2. Inexiste nulidade por insuficiência de defesa quando o agente for devidamente assistido, durante a instrução processual, pela defensora dativa nomeada, e não restar demonstrado eventual prejuízo ao réu em razão da alegada deficiência.



    3. Pratica o crime previsto no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89, o agente que publica, na rede mundial de computadores, texto contendo natureza discriminatória em razão de raça, etnia ou procedência nacional, de modo a incitar o exercício de comportamentos segregacionistas entre os indivíduos.



    4. Para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, é imprescindível que o acusado dê sua versão dos fatos, contribuindo para o esclarecimento destes e, ainda, que corrobore as provas materiais relativa às elementares do tipo penal que lhe foi imputado, o que não ocorreu na hipótese.



    5. Conforme o enunciado da Súmula nº 231 Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IV, VIII, IX, XLI e XLII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente